Tribunal: TJDFT
Processo: 0712882-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712882-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TYSON MIRANDA PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TYSON MIRANDA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id. 119695987)[1], que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (Processo no 0705005-98.2021.8.07.0019), proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, intimou o réu para “(...) indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo; ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, inclusive como demonstração da boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, também no prazo de 15 (quinze) dias (...)”. Descontente, ele interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 34723827), narra, inicialmente, a sua condição de hipossuficiência econômica, argumentando que não possui condições de suportar as despesas do processo, de modo que lhe deveria ser deferida a gratuidade de justiça. Defende o cabimento do recurso com fundamento no artigo 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil, salientando entendimento jurisprudencial sobre o tema. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, assevera que o perigo de dano decorreria da possibilidade de fixação de multa em seu desfavor, caso não cumprida a determinação, ao passo que a probabilidade do direito, da própria legislação e da interpretação jurisprudencial. No mérito, sublinha que o procedimento em questão tem natureza especial, regido pelo Decreto-Lei no 911/69, não havendo qualquer previsão normativa atribuindo ao devedor o ônus de apresentar o bem. Esclarece, nesse sentido, que, para o caso de não localização do automóvel, é facultado ao credor converter o rito especial em execução, de modo que não seria possível ao julgador estabelecer determinações não previstas na lei. Discorre sobre o princípio da legalidade e pontua que ao julgador são conferidos outros instrumentos voltados a compelir o devedor a adimplir sua obrigação, tais como protestos e negativações, não havendo que se falar em ato atentatório à dignidade da jurisdição em caso de descumprimento da determinação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido diante do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, seja porque a decisão agravada representa um desdobramento do deferimento de medida liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária (artigo 1.015, inciso I, Código de Processo Civil), ou, ainda, porque a devolução ao Tribunal da questão sobre a qual ela versa, em sede de recurso, se revela como medida urgente, que não pode aguardar a prolação de sentença para que possa ser promovida por meio de apelação (REsp 1.704.520). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, verifico o risco iminente de dano ao réu/agravante, já que a decisão recorrida é expressa na advertência de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, caso no prazo de quinze dias não seja indicada a localização exata do veículo, circunstância que justifica uma pronta intervenção deste órgão relator. De outro lado, a referida determinação de que seja apontada a exata localização do bem para que seja possível realizar a diligência de busca e apreensão, carece de de uma análise mais aprofundada. Naturalmente, tais questões serão devidamente avaliadas por ocasião do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, no entanto, tenho que elas se revestem de legitimidade o suficiente para justificar, por ora, a suspensão dos efeitos do decisum agravado. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão a quo até ulterior deliberação desta instancia recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Considerando que o autor/agravante apresentou documentação que ratifica a alegação de hipossuficiência (id. 34723830), e que o seu pedido de gratuidade de justiça ainda está pendente de apreciação em primeiro grau de jurisdição, defiro o processamento do recurso independentemente do recolhimento de preparo. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora